Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O acusado foi preso em flagrante após monitoramento por câmeras de segurança, sendo detectada a venda de substância entorpecente (cocaína) para uma usuária na Rodoviária do Plano Piloto.
II. Questões em discussão
2. Há três questões centrais:
(i) Saber se a materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas;
(ii) Avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando a quantidade apreendida;
(iii) Examinar o pleito de desclassificação da conduta para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio de prova pericial, monitoramento audiovisual e confissão do réu. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e coesos, corroborados pelas imagens e circunstâncias fáticas.
4. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, que constitui delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de substância apreendida. A conduta de comercialização, ainda que em pequena escala, atenta contra a saúde pública, bem jurídico protegido pela norma.
5. A desclassificação para porte de droga para consumo pessoal é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a dinâmica dos fatos e a confissão do acusado, evidenciam o intuito de mercancia. O ônus da prova acerca do uso exclusivo caberia à defesa, mas esta não apresentou elementos convincentes nesse sentido.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.